Tribunal: TJMT
Processo: 0018336-40.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018336-40.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILAINE IVANETE HENNIG DOMINGUES - CPF: 853.955.101-25 (APELANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 59.476.945/0001-27 (APELADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E REPAR
AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

VÍCIOS
CONSTRUTIVOS -
ALTERAÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA
–

PROVÁVEL
CAUSA DOS DEFEITOS - PERÍCIA E TESTEMUNHAS
–
SIGNIFICATIVA DEMORA ENTRE O APARECIMENTO DOS VÍCIOS E A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA -
PROVAS INCONCLUSIVAS -
DECLARAÇÃO ASSINADA PELA COMPRADORA DE REALIZAÇÃO DE TODOS OS CONSERTOS -
PREVALÊNCIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR
–
DIREITO DA AUTORA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO
– ART. 373, I, DO CPC
-
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Assinada pela autora Declaração de que todos os reparos foram realizados e,
inexistindo demonstração
de
qualquer vício de vontade
,
prevalece o princípio do livre convencimento motivado do julgador
mesmo diante da realização de perícia e da oitiva de testemunhas
, sobretudo diante da ausência de prova suficiente apresentada pela autora e da significativa
demora entre o aparecimento dos vícios e a realização da p
rova técnica
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Obrigação de Fazer
e Repar
ação por Danos Materiais e Morais julgada
im
procedente
, com condenação
da autora

ao
pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
,
ressalvada a exigibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita (
art
.

98
, §
3
o, do CPC
)
.

A apelante
alega que adquiriu imóvel dos apelados, o qual apresentou vícios construtivos
desde
o primeiro dia de ocupação
, devidamente comprovados p
or vistorias realizadas pela
Caixa Econômica Federal, pelo laudo pericial e
testemunha
s
.

Afirma que os serviços de reparo
descritos na declaração de compromisso assinada em 2016 não foram finalizados a contento.

Diz que
assinou tal documento

“confiando no apelado”,
porém, após esse ato, as obras foram
paralisadas, ou seja, não foram concluídas.

Ressalta que a única testemunha
do réu
relatou a realização dos serviços de pintura e, quanto aos demais problemas, declarou nada saber.

E que a testemunha que apresentou
“afirmou que ao longo dos anos realizou reparos necessários para manutenção do imóvel, oportunidade em que esteve no imóvel anteriormente e posteriormente aos ‘supostos’ reparos realizados pelos apelados, que na verdade foi realizado apenas uma ‘maquiagem’ no imóvel, que os serviços propostos não foram realizados integralmente”
.

Aponta que
não omitiu que
fez
mudanças no imóvel e que
a perícia foi conclusiva no sentido de que, mesmo
assim, existiam vícios de construção
, os quais não foram integralmente solucionados.

Nas
contrarrazões
, os apelados

pugnam pelo não provimento do
Recurso (I
d

234801749
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
alega que em
2
8-
11
-201
2
adquiri
u
dos réus um imóvel
residencial
cujo preço de R$111.500,00 foi em parte
financiado pela CEF
. Diz que
assim que adentrou na casa
identificou várias falhas na construção, em especial no telhado
e que em 4-2-2016
entrou em contato com a CEF para efetivar reclamação
e em 15-3-2013 a instituição financeira realizou
vistoria, que foi novamente efetivada em 10-9-2016
, sendo que em 21-10-2016, o apelado Juliano
firmou uma Declaração de Compromisso em relação aos serviços que seriam feitos
a partir de 24-10-2016, com previsão de término em 7-11-2016.

Afirma que,
“Acreditando no caráter e na hombridade do Requerido”,
a pedido
d
ele
, assinou
uma
Declaração atestando
o cumprimento
integral
dos consertos necessários
,
porém, após esse ato a reforma foi paralisada.

Busca
a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na reforma do imóvel
e na disponibilização de outro local para morarem enquanto são feitos os reparos
, além de indenização por danos morais de R$20.000,00.

A demanda foi julgada improcedente.

Em 21-10-2016, o
apelado firmou Declaração de Compromisso se comprometendo a efetivar na residência da apelante os serviços que elencou
(Id
234801679 - pág. 27). E a
apelante assinou Declaração afirmando que todos os reparos foram procedidos pelos apelados
(Id 234801683 - pág. 21)
, alegando, no entanto, que só agiu assim por ter confiado no caráter deles
, os quais, entretanto, não cumpriram a obrigação
. Contudo, esse argumento não é suficiente para
infirmar o conteúdo do documento. Não foi comprovado o vício de vontade na sua assinatura, razão por que é válido.

Apesar de a perícia ter identificado alguns vícios construtivos, a prova testemunhal atesta que
a autora realizou
diversas
alterações no imóvel, como ampliações, retirada das telhas originais e instalação de placa
s de energia solar.

Esse fato, aliado à significativa demora entre a constatação dos problemas em 2012 e a
perícia em
2023
, permite concluir que os defeitos podem ter decorrido da
modificação do imóvel pela autora.

Registre-se ainda que o laudo pericial é confuso e não pode se sobrepor às demais provas e elementos presentes nos autos, até porque
aplica-se o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

O contexto apresentado conduz à conclusão de que a alteração do imóvel
pela autora
deu c
ausa
à maior parte dos
problemas
e que os apelados fizeram os consertos que lhes competia.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, c
om amparo no art. 85, §11, majoro

a

verba honorária para 12% do valor
atualizado
da c
ausa
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024